Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725820-44.2019.8.07.0001 APELANTE: CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA, ESPÓLIO DE GIL FÁBIO DE OLIVEIRA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS APELADO: ESPÓLIO DE GIL FÁBIO DE OLIVEIRA FREITAS, CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo (id 27231320), para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os apelos das partes, ante a perda superveniente do interesse processual. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator